Tribunal: TJPA
Processo: 0817799-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817799-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: NAILSON BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0817799-56.2023.8.14.0000

PACIENTE:
NAILSON BARBOSA

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA – LUCAS TEMBRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
– TRÁFICO DE ENTORPECNTE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

CONVERSÃO DA PRISÃOEM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUIZ.
REQUISITO LEGAL CONTRÁRIO.
EX VI
NOVA REDAÇÃO DO ART. 311 DO CPPB, ATRAVÉS DA LEI Nº 12.403/2011.
ILEGALIDADE CARACTERIZADA.
ORDEM CONCEDID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
doze
dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
NAILSON BARBOSA
, em face de ato do Juízo de Direito Vara de Igarapé-Miri, nos autos nº 0801415-49.2023.8.14.0022.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 31/10/2023 pela suposta prática de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, conduta capitulada no artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas).

Aduz que o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva do Paciente, sem a audiência de custódia.

Suscita que a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri é manifestamente ilegal, eis que a decretação da prisão preventiva do paciente foi ex- ofício já que não houve representação da autoridade policial no APF e/ou requerimento do Ministério Público.

Assim requer a ordem liminar para que seja expedido o alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal. No mérito, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Os autos foram distribuídos no Plantão Criminal, no qual o Des.plantonista Pedro Pinheiro Sotero entendeu que o pedido não mereceu jurisdição excepcional, por não restar qualquer prejuízo ou caráter de urgência, razão pela qual determinou sua redistribuição à relatora previamente distribuída. (id16922733

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que concedi a liminar requerida. (id. 16943398)

Em 14/11/2023 a autoridade coatora prestou as informações requeridas. (id. 16960636)

Nesta
Superior Instância
(id.17256782), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento e concessão da ordem,
para que seja confirmada a liminar deferida anteriormente, que relaxou a prisão preventiva do paciente, ante a ilegalidade na sua decretação de ofício.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo as formalidades insculpidas no §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Como dito alhures, trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
NAILSON BARBOSA
, em face de ato do Juízo de Direito Vara de Igarapé-Miri, nos autos nº 0801415-49.2023.8.14.0022.

A insurgência do paciente volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem requerimento do Ministério Público ou representação do Delegado de Polícia competente.

Da análise de mérito dos autos, ratifico os termos da liminar concedida, na qual reconheci o direito de o paciente
NAILSON BARBOSA
ter a prisão preventiva revogada e, de forma a evitar repetição desnecessária, colaciono-a, como razão de decidir:

“Por força das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal
e se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

A “conversão” da prisão em flagrante em preventiva não é automática e tampouco despida de fundamentação. E mais, a fundamentação deverá apontar – além do fumus commissi delicti e o periculum libertatis, os motivos pelos quais o juiz entendeu inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319, cuja aplicação poderá ser isolada ou cumulativa.

É necessário ainda, para que ocorra a conversão do flagrante em preventiva, que exista a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público.

A “conversão” do flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva. Portanto, à luz das regras constitucionais do sistema acusatório e da imposição de imparcialidade do juiz, não lhe incumbe “prender de ofício”, na fase do inquérito policial ou processual, devendo o juiz aguardar oportuna e pertinente provocação, regra prevista no art. 311 do CPP,
com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime)
que dispõe:

Art. 311
. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Há inclusive entendimento da 2ª Turma do STF que a conversão da prisão em flagrante em preventiva só pode ser promovida se houver requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Segundo o voto do ministro Celso de Mello – seguido por unanimidade:

“– A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência” (HC188.888/MG, j. 06/10/2020).

Seguindo referido entendimento a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, em virtude da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível a conversão de ofício – isto é, sem requerimento – da prisão em flagrante em preventiva. A fixação da tese, em síntese, altera o entendimento do colegiado sobre o assunto.

Nesse sentido:

"Não é possível a decretação “ex officio” de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia, sem que haja, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Logo, não é mais possível, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “exofficio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz do art. 282, § 2º e do art. 311, significando que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. (
STJ. 5ª Turma. HC 590039/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2020)

De acordo com a doutrina majoritária, com a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), proíbe qualquer prisão decretada de ofício pelo magistrado. Veja:

“De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandado de prisão. Para tanto, é indispensável que seja provocado nesse sentido, pois jamais poderá fazê-lo de ofício, sob pena de violação aos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1052)

Analisando as alegações do impetrante, observa-se que suas alegações são pertinentes, tendo em vista que o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem que houvesse requerimento por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, conforme consta da decisão (ID. 16922796), prolatada em
01/11/2023
.

Desse modo, verificando-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade do decreto preventivo,
DEFIRO A LIMINAR
requerida para
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
NAILSON BARBOSA
,
brasileiro, paraense, natural de Igarapé-Miri-PA, RG nº 8747383, CPF 069.936.622.48, nascido em 14/08/2002, filho de Neuza Maria Barbosa e pai não declarado, residente e domiciliado na Rodovia PA 151, Ramal Paciência, próximo ao Barracão São Jorge, bairro Zona Rural, Igarape-Miri/PA
.

A presente decisão serve como Alvará de soltura,
devendo ser cumprida a decisão imediatamente.”

Sobre o tema, em julgamento, a egrégia 5ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça alterou entendimento até então consolidado, orientando-se, a partir de então, quanto à inadmissibilidade da conversão de ofício do flagrante em prisão preventiva, após a entrada em vigor da Lei 13.694/2019 (Pacote Anticrime).

Com efeito, no julgamento do Habeas Corpus 590039, o Ministro Ribeiro Dantas, considerou que as alterações trazidas pela Lei 13.694/2019 denotam 'a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório', de forma que, sem prévio requerimento do representante do Ministério Público ou de representação da autoridade policial, não é possível ao magistrado decretar a prisão preventiva.

O eminente Relator salientou que a conclusão decorre da nova redação do parágrafo 2º do art. 282 do CPP, que dispôs expressamente acerca da necessidade de que as medidas cautelares sejam decretadas mediante provocação, e da alteração do art. 311 do mesmo diploma, que teve suprimida a expressão 'de ofício'.

(...)

A nova orientação adotada pelo c. STJ amolda-se, outrossim, aos recentes julgados proferidos pelo e. STF, sistematicamente concluídos no sentido de que a Lei 13.964/2019 passou a vedar a conversão do flagrante em preventiva, quando inexistente requerimento para tanto.

(...)

Em assim sendo, ainda que a redação do art. 310, II, do CPP não tenha sido alterada pela nova lei, a interpretação sistemática e integrada aos demais artigos do diploma leva à conclusão de que tal possibilidade demandará provocação prévia do representante do Ministério Público ou da autoridade policial. Essa é a orientação hoje prevalente no âmbito do e. STF e, agora, tende a conduzir a jurisprudência até então existente no c. STJ.

Nossa e. Corte também tem entendimento no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ARTS. 14 E 15, DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 306, DA LEI Nº 9.503/96 (CTB). CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

- Os Tribunais Superiores têm fixado a tese de que, após a edição da Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA. HC

nº 0812804-05.2020.8.14.0000, Relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, julgado em 26/12/2020)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1. A Lei n. 13.964/2019 - o chamado "Pacote Anticrime" - promoveu diversas alterações processuais, dentre as quais destaca-se a nova redação dada ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal: "As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público".

2. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva.

3. Nesse sentido, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos.

4. Ordem concedida. Unanimidade.

(TJ-PA HC Nº
0800107-15.2021.8.14.0000, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado 09/03/2021

Por todo o exposto e cumprindo com o dever de manter a jurisprudência desta e. Corte estável, integra e coerente (art. 350 do CPP), para ratificar a liminar anteriormente concedida,
manter a revogação da prisão preventiva do paciente NAILSON BARBOSA
,
caso por outro motivo não esteja preso
.

É o voto.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/12/2023